Tribunal: TJES
Processo: 5013018-68.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013018-68.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA LEILA SILVERIO LOPES PINHEIRO e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013018-68.2023.8.08.0011

RECORRENTES/RECORRIDOS: SILVANA LEILA SILVERIO LOPES PINHEIRO e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO, DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E EM PATAMAR ADEQUADO. AJUSTES NO FATOR CORREÇÃO MONETÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por
SILVANA LEILA SILVERIO LOPES PINHEIRO
em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário, proveniente de um empréstimo bancário acerca do qual não contratou. Aduz que, embora tenha recebido o dinheiro em sua conta, tendo seguidamente sacado a quantia ao acreditar que se tratava da aposentadoria, logo quando percebeu depositou-o na mesma conta visando a devolução. Tanto que, posteriormente, depositou o valor em juízo. Com tais alegações, requer, liminarmente, a suspensão dos descontos. E, ao final, seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10617082), o requerido suscita preliminares. No mérito, defende a regularidade da contratação e inexistência do dever de indenizar, pugnando, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10617174):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, de modo que (i) condeno o réu a restituir à autora o valor de R$ 269,68 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), a título de repetição em dobro, com juros de mora calculado a partir da citação; e correção monetária calculada a partir do ajuizamento da ação, pelo INPC. Ao mesmo tempo, (ii) condeno o réu ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com juros da citação e correção monetária da data da sentença, também pelo INPC. Por fim, (iii) declaro a inexistência do débito e a inexistência da relação jurídica, referente ao contrato nº 23535888441, incluído em 24/04/2023, com a primeira parcela para o dia 05/2023 e o último para o dia 04/2023, em 84 parcelas, cada uma no valor de R$ 33,71, em um total emprestado de R$ 1.353,98 e liberado o valor de R$ 1.309,03

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em suas razões, o banco requerido (ID 10617241), reitera que o contrato de empréstimo consignado n. 2353588441, foi efetivamente firmado pela parte autora recorrida. Aduziu que o banco recorrente apresentou contestação, juntando o instrumento contratual celebrado entre as partes e a trilha digital da contratação. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais Subsidiariamente, requereu a devolução dos valores na forma simples, redução do quantum indenizatório e ajustes no fator correção, bem como seja autorizada a compensação de valores.

A parte autora, por sua vez (ID 10617245), defendeu que a sentença merece reforma para majoração dos danos morais.

Contrarrazões da autora ao ID 10617246, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

Contrarrazões do banco ao ID 10617250, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Considerando a similitude da matéria debatida em ambos os recursos, anoto que farei a análise conjunta das irresignações.

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões da parte autora. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte requerida/recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

De início, entendo importante ressaltar que, embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois o autor se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foi lícita – ou não – a reserva de margem consignável feita pelo réu em nome da autora, uma vez que esta afirma não ter contratado o empréstimo de ID 10617135.

Analisando o conjunto probatório carreado para os autos, verifico que o requerente juntou ao ID 10617070, comprovante de que existe consignação ativa em seu nome.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo requerido/recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado (ID 10617135), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ademais, o contrato apresentado ao ID 10617135 não veio acompanhado dos mecanismos para verificação da autenticidade da assinatura digital, o que, só reforça a narrativa da inicial de ausência de contratação válida.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de primeiro grau ao declarar a inexistência de relação jurídica.

Vale registrar que o fato de o consumidor buscar devolver os valores creditados em sua conta (ID 10617162), só reforça, a meu ver, a ausência de interesse/anuência com a contratação.

Ademais, assertiva foi a sentença impugnada em resolver a lide nos seguintes termos (ID 10617174):

De fato, a requerente comprovou que, após receber o crédito em sua conta, decorrente daqueles empréstimos a respeito dos quais não anuiu, devolveu a quantia à requerida. Reforce-se que, apesar da prolixa defesa, sequer houvera impugnação específica e articulada a respeito do referido documento.

A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação. Os contratos juntados não demonstram efetivamente a assinatura da autora. Mesmo que assim não fosse, a valoração da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento deixa claro que a autora não quis contratar, pois sequer solicitou o numerário.

Além disso, a autora é idosa e, diante dessa circunstância, deveria ser claramente e adequadamente informada acerca da contratação, com especificação das características e composição daquele empréstimo (art.6°, III, CDC), ônus acerca do qual o réu não se desincumbiu, apesar da inversão probatória, não bastando a mera assinatura do contrato.

Diante desse contexto, em relação ao pleito de inexistência de débito e declaração de inexistência de relação jurídica, penso assistir razão ao autor, por força do que dispõe o art. 19, I, do Código de Processo Civil.

Assim, se efetivamente o autor não anuiu com a contratação, tanto que diligenciou para devolver a quantia, mostra-se indevida a privação do consumidor quanto ao numerário retirado de seu benefício previdenciário, fato que configura falha na prestação de serviço, principalmente porque, mesmo após devolver a quantia, o réu não diligenciou para evitar os descontos indevidos no benefício previdenciário, permanecendo o empréstimo ativo, o que evidencia um serviço inadequado ao fim que se esperava, de modo a possibilitar ao consumidor a devolução da quantia (art. 20, II e §2º, CDC).

Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

A indenização material, no caso, deve ocorrer
de forma simples
, haja vista a inexistência de má-fé do requerido/recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, não podendo ser reconhecida sua má-fé.

No que tange ao pedido de reforma tanto para majorar e minorar os
danos morais
, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

In casu, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de ajustes no fator correção monetária (ID 10617241 - pág. 20), tenho que assiste razão à parte requerida/recorrente.

Nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Assim, forçoso reconhecer que a condenação imposta a parte requerida/recorrente deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Por fim, não há falar em compensação dos valores, visto que, conforme já apontado acima, o autor devolveu os valores creditados na sua conta.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO ITAÚ
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples bem como para reformar o comando sentencial quanto ao fator correção monetária, condenando a requerida a pagar em favor da parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)